Tribunal: TJSP
Processo: 1010209-49.2014.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas nos joelhos e na coluna – Presentes o nexo laboral e a redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença (01.08.2014).
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados da citação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas nos joelhos e na coluna – Presentes o nexo laboral e a redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença (01.08.2014).
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados da citação (15.05.2015), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

CUSTAS - Isenção do INSS, respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.
HONORÁRIOS - Fase executiva – Admissibilidade.
Apelo autárquico desprovido - Recurso de ofício parcialmente provido, com observação.